Tribunal: TJMT
Processo: 1070038-97.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MENOR PORTADOR DE AUTISMO. COPARTICIPAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. COBRANÇA LIMITADA A 2 (DUAS) VEZES O VALOR DA MENSALIDADE. SEM RECLAMAÇÃO E REQUERIMENTO ESPECÍFICO QUANTO AO TEMA. RECLAMAÇÃO QUE SE LIMITA APENAS A CONDENAÇÃO EM DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 291985350 – reclamação no 1070038-97.2024.8.11.0001 – NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS), que julgou improcedente o pedido da reclamação inicial. 2- No caso, a Recorrente/Autora, relata que seu filho menor, com diagnostico do Transtorno do Espectro Autista, vem realizando regularmente seu tratamento junto a parte Recorrida. Tanto no requerimento da reclamação inicial, quanto em impugnação, a Recorrente se limita a requerer condenação em dano moral, sob o argumento de que a cobrança de coparticipação é excessiva. 3- Embora os Juizados Especiais primem pelos princípios da simplicidade e informalidade (art. 2o da Lei no 9.099/95), deve a reclamação e requerimentos serem objetivos, para que se possa evitar julgamento “ultra petita”, ou seja, conceder algo que não foram expostos e requerido na inicial. Veja, que a reclamação não indica a excessividade da cobrança de coparticipação, o que deveria ser realmente cobrado, e os valores que deveriam ser ressarcidos pela parte Recorrida. O dano material, além de ser requerido expressamente, o que não aconteceu nos autos, deve ser apresentada prova, com o intuito de subsidiar o Julgador(a), à verificar a ilegalidade ou não, das cobranças alegadas como excessivas. Assim, os fundamentos e decisão em sentença, no caso específico, não merecem modificações. 4- Verifica-se, que não houve cancelamento do plano de saúde, bem como negativa do fornecimento do tratamento. Somente se configura hipótese ensejadora de dano moral a exposição do consumidor a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e em razão da improcedência dos recursos: 6.1- condeno a parte Recorrente, ao pagamento, das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios, que arbitro: 6.2- inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.3- havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.4- considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 6.5- fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070038-97.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[THAIS BARBOSA DE SOUZA - CPF: 005.877.119-06 (RECORRENTE), SERGIO FELICIO BELMONTE PETRILLI - CPF: 360.178.408-43 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), ALINE MACEDO COSTA - CPF: 052.449.971-30 (ADVOGADO), Erika Oliveira Arruda Souza - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2025